Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-22.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1007488-22.2019.8.11.0040 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA/INTERESSADA: EDNA SILVA MIGUEL SALES DE ARAÚJO.
Vistos etc.
De início, constato que, apesar de o sistema do Processo Judicial Eletrônico constar a classe processual Apelação/Remessa Necessária, o Juízo de Primeiro Grau não submeteu a sentença à remessa necessária.
Dessa forma, submeto a sentença ao reexame, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Intimem-se.
Após, conclusos imediatamente.
Às providências.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator